Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM 2 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que decretou sua revelia e a condenou ao pagamento de R$2.185,82 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito.
2. A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que não foi respeitado o prazo mínimo entre o ato de citação e a data da audiência de conciliação, que, no caso, ocorreu apenas com 2 dias úteis de antecedência, inviabilizando a defesa da ré. Argumenta que diante da omissão da Lei 9.099/95 em estabelecer o prazo mínimo para tanto, deve ser aplicado de forma subsidiária o prazo de 20 dias previsto no art. 334 do CPC. Requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, por entender afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Merece atenção o apelo da recorrente, pois o art. 218, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.”
4. Dessa forma, diante da omissão da Lei 9.099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais, quanto ao prazo mínimo entre o ato de citação e a realização de audiência de conciliação, deverá ser observado o prazo de 5 dias, sob pena de ser declarada a nulidade de citação. Para tanto cito precedente:
JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR NULIDADE DA REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS FIXADOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 182. NA AUSÊNCIA DE PRAZO FIXADO POR LEI, TEM-SE O PRAZO COMUM DE CINCO DIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE EM RAZÃO DE PRÉVIA TRANSAÇÃO OCORRIDA ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E TRANSAÇÃO PARA FINS DE MODULAÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PREVISTA NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL EM CONSONÂNCIA COM ART. 53 C/C ART. 6 INCISO V DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Sobre o prazo para apresentação de defesa cito precedente da 2a Turma Recursal: PROCESSUAL CIVIL - OCORRÊNCIA OU NÃO DA REVELIA. - CERCEAMENTO DE DEFESA. - ACOLHIMENTO PRELIMINAR.PRELIMINAR: O prazo mínimo entre a data da efetiva citação e a realização da audiência de conciliação é de cinco dias pela aplicação analógica do art. 185 do CPC, verbis: Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O comparecimento em audiência é ato processual a cargo da parte, que deverá assumir o ônus se não praticá-lo no tempo de 5 dias. O prazo será de 10 dias do art. 277 do CPC somente será aplicável na hipótese de audiência una de conciliação e instrução, nos termos do art. 27 da Lei n. 9099/95.Ao contrário do disposto no art. 278 do CPC, não há previsão legal para apresentação de contestação na conciliação realizada nos Juizados, por isso não há justificativa para o prazo de 10 dias. No caso concreto, não foi observado prazo mínimo de cinco dias do que resulta em cerceamento de defesa, eis que não houve possibilidade em nenhuma outra fase do processo de apresentação da defesa de mérito. Precedente 2008.09.1.003055-7 - JUIZ SILVA LEMOS. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.535371, 20100112293623ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/08/2011, Publicado no DJE: 25/11/2011. Pág.: 243)2. (...).4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Honorários pelo recorrente vencido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. 20120111254210ACJ - (0125421-11.2012.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Acórdão, 669630 Julgado em 09/04/2013 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publicado no DJE: 18/04/2013. Pág.: 277.
5. Salienta-se que se ausente o réu na audiência de conciliação, não terá mais oportunidade de contestar, sendo-lhe enfim decretada a revelia, consoante preceitua o art.20 da Lei 9.099/95. Preliminar acolhida.
6. recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que se designe nova audiência de conciliação, observando-se o prazo mínimo de 5 dias entre os atos processuais. Custas recolhidas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido (art 55 da Lei 9.099/95).